Tribunal: STF
Processo: ARE 1215963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo maneja agravo o Município de Americana. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a inexigibilidade da obrigação e da existência de causa modificativa referente ao julgamento procedente de ação de inconstitucionalidade ajuizada na origem. Sustenta a nulidade do acórdão “não podendo produzir os efeitos pretendidos no presente incidente, já que o título judicial é inexigível, uma vez que fundado em lei declarada inconstitucional em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade”. Aparelhado o recurso na violação do art. 102, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou o decisum de piso que acolheu a impugnação apresentada pelo Município e extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a decisão proferida em ADI estadual, por não ser originária do Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Percepção da Gratificação Especial pelo Incremento de Arrecadação (GEIA). Direito reconhecido. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 15, 16, 17, 17-A e 20 da Lei nº 5.465, de 26 de abril de 2013, do Município de Americana, que institui o benefício, pelo C. Órgão Especial no bojo da ADI nº 2119025-80.2017.8.26.0000, em 25 de outubro de 2017. Decisão que não atinge o título judicial outrora formado, haja vista não ter sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 535, § 5º, do Novo CPC. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1189619/PE). Sentença reformada Recurso provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Transcrevo os fundamentos adotados pela Corte de origem quando do exame da admissibilidade do recurso extraordinário veiculado pelo ora agravante:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    O posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. 



    Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de elementos fáticos, bem como de direito local. Atuantes as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 513/519 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (edoc., fl. 161).



    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos às Súmulas nº 279 e 280/STF, em desalinho com a exigência contida no § 1º do art. 1.021 do CPC, verbis:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    […]”



    Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; e AI 805.701-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (súmula 287/STF).



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Pretensão à exclusão – Ação julgada improcedente – Condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé e determinação de extração de peças ao Ministério Público visando possibilidade de ofensa à Lei de Improbidade administrativa – procedência parcial – Juros compensatórios devidos – Manutenção da Justa indenização – Matéria ademais que transitou em julgado – Recurso improvido. (fl. 346).



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Ademais, a matéria constitucional versada no art. 102, § 2º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora